Tribunal: TJDFT
Processo: 0706352-35.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. FORMALIDADE LEGAL NÃO OBSERVADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Ante a não localização do veículo dado em garantia do financiamento, incumbe ao autor diligenciar o efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão ou requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
2. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir, a extinção do processo deve ser precedida de intimação pessoal do autor e do seu advogado, por publicação, para que ocorra o regular processamento.
3. Na espécie, a parte autora não é parceira de expedição eletrônica de atos processuais via sistema, e por não ter sido cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, é inviável a extinção do processo, sem resolução do mérito.
4. Apelação provida. Sentença desconstituída. Maioria.